Tribunal: TJMT
Processo: 1022309-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022309-20.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 611993), por não ter regularizado a prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 -.
O impetrante sustenta que a custódia cautelar seria ilegal por “ausência de regularização”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 63922959), com documentos (ID’s 63922960/ 63922960).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“[...] a.3. CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “PROBLEMÁTICO”:
Controlador financeiro de FUZIL com o CV;
Outro segregado na PCE, também por aparelho celular, trocou diversas mensagens de texto e através dos numerais: 47 9226-7349,65 8432-2904, 45 8432-4370, 65 9627- 8425 e 65 8445-6902;
Cabe a PROBLEMÁTICO fazer controle financeiro entre FUZIL e a facção, cobrar os gerentes acerca das planilhas, dos pagamentos dos entorpecentes fornecido pela facção, das taxas de camisas e lojinhas; [...]
Por estar preso, o controle físico destas movimentações financeiras, ficam a cargo de usa esposa EDIMARA BRASILEIRA SOARES DE ASSUNÇÃO CRUZ; [...]
PROBLEMÁTICO também coordena tráfico doméstico de droga na cidade de Comodoro; [...]
Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]
A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]
Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo ‘PROBLEMÁTICO’ [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 59336488).
O mandado de prisão foi cumprido no Município de Mirassol D’Oeste/MT (ID 57001535).
Em 20.8.2020, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste expediu ofício ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “para que se manifeste em relação à prisão do custodiado, bem como encaminhe mandado de prisão original e proceda com o necessário recambiamento do preso” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - ID 63922960).
Em 8.10.2020, “reiterou o ofício, encaminhando cópia ao malote digital do magistrado da 7o Vara Criminal de Cuiabá/MT”, a fim de regularizar a custódia e providenciar o recambiamento do paciente (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - ID 40770351).
Pois bem.
A segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região na zona fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “adjacentes”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável pelo controle das movimentações financeiras da organização] e vínculo direto com o suposto líder da facção [codenunciado Sérgio Nunes da Silva].
O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, prolator da decisão impugnada, não teria encaminhado o mandado de prisão original e o ato constritivo ao Juízo da Comarca onde o paciente foi preso [Mirassol D’Oeste].
Todavia, verifica-se que a decisão constritiva pode ser extraída do Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP (www.bnmp2.cnj.jus.br), de modo a tornar desnecessária a oficialização do ato, via carta precatória, pela autoridade judiciária que decretou a custódia (CNGC/MT, art. 1432, § 7o).
Com efeito, os mandados de prisão registrados no BNMP “podem ser cumpridos [...] fora da competência territorial do juiz que o expediu, sem a necessidade de deprecação, conforme intelecção do art. 289, § 1o, do CPP” (STF, HC 154044/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 23.3.2018).
Noutra ótica, o c. STF firmou entendimento no sentido de que “a não-expedição de precatória acarreta mera irregularidade administrativa, perfeitamente sanável” (HC 85.712/GO – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 16.12.2005).
No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:
“A prisão efetuada em Comarca diversa da responsável pela emissão do mandado, sem a expedição de carta precatória, não torna a segregação ilegal, pois constitui mera irregularidade, perfeitamente sanável, prevalecendo, nessas hipóteses, o interesse público em ver o procurado recolhido ao cárcere.” (TJMT, N.U 1017320-05.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.12.2019)
Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, especialmente quanto ao ato omissivo apontado, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO